Tribunal: STF
Processo: ARE 1573918
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Condução de Veículo Automotor. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Recurso endereçado ao STF. Incabível. Pretensão de Desclassificação do delito para a modalidade culposa. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso endereçado a esta Suprema Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.